Tribunal: TJMT
Processo: 1027181-47.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027181-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 314.202.221-04 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – TAXA DE JUROS NOMINAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DA OPERAÇÃO, DEVIDAMENTE INFORMADA NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - CET INCLUI A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, ALÉM DE TODOS OS OUTROS VALORES INCIDENTES NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

No que concerne aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, a doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1027181-47.2023.8.11.0041

APELANTE: MARIA JOSE LEITE DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO SAFRA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA JOSE LEITE DE OLIVEIRA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos da
“ação de revisão contratual”
, ajuizada em face do
BANCO SAFRA S.A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por força da previsão contida no art. 98, §3o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante relata, em síntese, que “
firmou contrato com a instituição financeira e honrou todas as suas obrigações, no entanto, destaca-se que o requerido agiu de maneira ardilosa, aprovando contratos com as taxas e formas de pagamentos acima do estipulado no contrato, bem como gerando a parte autora uma divida de prazo longo com a requerida através dos refinanciamentos ofertados
” (sic).

Sustenta que “
diante do parecer jurídico do empréstimo demonstrado em ID124040556, fica evidente que o empréstimo consignado oferecidos ao apelante, demonstra que a real taxa aplicada está acima da taxa compactuado no contrato original, pois, houve aumento dos juros cobrados indevidamente pelo apelado
” (sic).

Alega que “
é possível atestar que o contrato, objeto desse parecer, apresenta diversas irregularidades e abusividades que confrontam a legislação consumerista e por isso, merece revisão e readequação conforme os ditames legais. Observe excelência, que a taxa de juros remuneratórios aplicáveis à época de da contração, que o réu ofertou ao apelante é a taxa de 1,49% ao mês
” (sic).

Aduz que “
diante da ANÁLISE PERICIAL, foi realizado o comparativo entre as taxas fixadas no contrato e as taxas praticadas pela instituição financeira na operação, sob o prisma de verificar as reais condições acordadas entre as partes. Com o resultado de tal apuração financeira, feita consulta na calculadora do cidadão no Site do Banco Central, ficou evidenciada, que o negócio jurídico não foi pautado sob o princípio da boa-fé, vez que, o banco réu cobrou a taxa de 1,52% a.m
.” (sic).

Assevera que
“a real taxa cobrado neste empréstimo, está sendo aplicado a taxa acima do que compactuado no contrato que é 1,49% a.m, diante deste descumprimento contratual a apelante solicita que o empréstimo seja revisionado seja readequado a taxa contratada
” (sic).

Afirma que “
a forma de cobrança empregada pelo Demandado é abusiva e afronta princípios basilares do CDC, tendo em vista que fixou a evidente má-fé ao fixar uma taxa em contrato e na execução do contrato aplicar taxa de juros remuneratórios diversa e muito maior do quanto acordado, favorecendo-se da vulnerabilidade do consumidor, não resta dúvidas a prática ilícita de enriquecimento sem causa
” (sic), devendo a instituição financeira ser condenada ao pagamento de danos morais em favor da autora.

Assim, requer o provimento do apelo para julgar procedentes os pedidos iniciais (id. 205871668).

O apelado ofertou as contrarrazões, sustentando a validade do negócio jurídico, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 205871671).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 206039678).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MARIA JOSE LEITE DE OLIVEIRA
ajuizou a presente ação de revisão contratual em face da
BANCO SAFRA S.A
, onde narra na inicial que celebrou com a instituição financeira requerida um contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 10.878,00, em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 230,90 (duzentos e trinta reais e noventa centavos), com taxa de juros de 1,49%, sendo quitado por meio de refinanciamento.

Todavia, alegou a abusividade do contrato diante da contratação do empréstimo com aplicação dos juros remuneratórios de 1,49%, sendo efetivamente cobrada a taxa de 1,52%, acarretando no pagamento de dois meses a mais, de modo que requereu a revisão do contrato.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, no qual insurge-se a autora apelante.

Pois bem. Quanto ao mérito propriamente dito, a hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No que concerne aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, a doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

In casu
, no contrato celebrado está prevista a taxa de juros efetiva de 1,49% ao mês, 19,42% ao ano e de Custo Efetivo Total 19,56% ao ano (id. 205871194).

Levando-se em consideração a data da operação financeira (14/07/2021), verificou-se que para o mesmo tipo de empréstimo a taxa média de juros pelo Banco Central do Brasil – Bacen foi de 1,45% ao mês e 18,91% ao ano
,
de modo que
não há que se falar em abusividade, posto que dentro da taxa média de mercado, previsto pelo Banco Central do Brasil para esse período.

Ademais, como se infere do contrato, juntado pelo próprio autor, o CUSTO EFETIVO TOTAL do contrato celebrado prevê juros de 19,56% ao ano, de modo que, o fato de a taxa de juros aplicada ser diferente daquela contratada está justamente no custo efetivo total do contrato, cuja composição abrange os remuneratórios e mais os itens agregados.

Assim, não restou configurado o emprego indevido de juros pela ré no negócio entabulado entre as partes, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO, COM TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS DE CREDITO – RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CREDITO, DEBITO E/OU DE BENEFÍCIOS) - EXCESSO DE COBRANÇA
- ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO EVIDENCIADO – TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À EPOCA PELO BACEN
– ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – VENCIMENTO ANTECIPADO – INCIDÊNCIA – INADIMPLEMENTO – DESPROVIDO.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)

(...)

Recurso desprovido”.

(N.U 1046540-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – REDUÇÃO DE JUROS – CONTRATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – AVERBAÇÃO DO GRAVAME NO DETRAN – AVALIAÇÃO DE VEÍCULO USADO – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – JUROS REMUNERATÓRIOS –
MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN E CONFORME PREVISTO NO CONTRATO – CUSTO EFETIVO TOTAL – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação e conforme anuíram as partes no instrumento contratual.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato”.

(N.U 1011149-81.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO – CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO – ABUSO NÃO EVIDENCIADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET)”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028100-36.2023.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor atualizada da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3o CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024